Tribunal: TJPA
Processo: 0815438-95.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815438-95.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: VADSON AMORIM DE JESUS JUNIOR

AGRAVADO: PATRICIA RONIELLY RAMOS ALENCAR MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR. IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA DE RISCO NA DEMORA. POSSE FUNDADA EM CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. ÚNICO IMÓVEL DO AGRAVANTE. MEDIDA LIMINAR GRAVOSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de imissão na posse que deferiu tutela de urgência para determinar a desocupação de imóvel, sob o fundamento de titularidade dominial da autora, comprovada por escritura pública registrada, e caracterização de posse injusta do réu, compelindo-o à imediata saída do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes, de forma cumulativa, os requisitos da tutela de urgência para a concessão liminar da imissão na posse; (ii) estabelecer se a posse exercida pelo agravante, fundada em contrato particular de compra e venda, pode ser considerada injusta a ponto de justificar a medida antecipatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Embora a agravada detenha escritura pública registrada, a probabilidade do direito, por si só, não autoriza a imissão liminar na posse sem demonstração concreta do periculum in mora.

A mera privação do uso do bem e a alegação genérica de prejuízo patrimonial não configuram risco suficiente a justificar a antecipação dos efeitos da tutela.

A agravada possui outra residência, inexistindo demonstração de necessidade imediata de fruição do imóvel objeto da lide.

A posse exercida pelo agravante decorre de contrato particular de compra e venda firmado com quem era, à época, proprietária do bem, afastando a caracterização de posse injusta desprovida de causa jurídica.

O imóvel constitui o único bem utilizado como moradia pelo agravante, tornando a medida liminar de desocupação excessivamente gravosa.

Eventual prevalência do direito de propriedade da agravada sobre a posse do agravante demanda dilação probatória e apreciação definitiva em sentença, sendo inviável o exame aprofundado da controvérsia em sede de agravo de instrumento.

A ausência do periculum in mora é suficiente para afastar a concessão da tutela de urgência, independentemente da análise aprofundada do fumus boni iuris.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência em ação de imissão na posse exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo insuficiente a mera titularidade dominial desacompanhada de risco concreto na demora da prestação jurisdicional.

A posse fundada em contrato particular de compra e venda, ainda que inoponível a terceiros, afasta a caracterização automática de posse injusta para fins de imissão liminar.

A medida liminar de desocupação mostra-se inadequada quando implica prejuízo desproporcional ao possuidor que utiliza o imóvel como única moradia, sem demonstração de necessidade urgente do proprietário.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.200 e 1.228; CPC, arts. 300, 1.019, I, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.060.259/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.04.2017, DJe 04.05.2017; STJ, REsp 1.152.148/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.08.2013, DJe 02.09.2013; STJ, REsp 1.003.305/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.11.2010, DJe 24.11.2010; STJ, AREsp 2.959.276/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 10.11.2025, DJEN 13.11.2025; STJ, AgInt na AR 7.296/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 29.11.2022, DJe 01.12.2022; STJ, AgRg no REsp 1.470.626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0815438-95.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA/PA

AGRAVANTE: VADSON AMORIM DE JESUS JUNIOR

ADVOGADO: NEILA MOREIRA COSTA – OAB/PA Nº 12.669, YNAÊ GISELLE GAMA DOS SANTOS – OAB/PA Nº 36.071, ALINE DE CARVALHO BAKER – OAB/PA Nº 35.939 e JÉSSICA DE SOUZA TEIXEIRA SANTOS – OAB/PA Nº 20.691

AGRAVADA: PATRICIA RONIELLY RAMOS ALENCAR

ADVOGADO: THIAGO DE CARVALHO MACHADO – OAB/PA Nº 12.756 e RAYSA RODRIGUES DA COSTA – OAB/PA 32.976

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Para que se evite desnecessária tautologia, reproduzo o relatório já lançado ao ID. 28738598:

“(...)Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por
VADSON AMORIM DE JESUS JUNIOR
, no processo nº 0802744-83.2025.8.14.0133, originário da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba-PA, contra a decisão interlocutória de ID nº 146820018, prolatada no bojo da ação de imissão na posse movida por
PATRICIA RONIELLY RAMOS ALENCAR
. A decisão recorrida concedeu tutela de urgência para compelir o agravante a desocupar o imóvel situado na Rua do Fio, nº 11, quadra 20, Centro, Marituba-PA, com base na probabilidade do direito da agravada, na titularidade do título de propriedade e na alegada posse injusta do agravante.

A sentença recorrida fundamentou-se no art. 1.228 do Código Civil, afirmando que a agravada comprovou a titularidade do domínio do imóvel por meio de documentos carreados aos autos, incluindo escritura pública de compra e venda registrada no Cartório de Marituba, e que a posse do agravante seria injusta, conforme apurado nos Boletim de Ocorrência (ID nº 145450319) e vídeos anexos (IDs 145450323 e 145450325). O juízo de origem considerou presente o periculum in mora, por entender que a demora no julgamento definitivo agravaria os prejuízos à agravada, que teria direito à imediata fruição do bem.

O agravante, por meio de suas advogadas, sustenta que a posse exercida não é injusta, pois realizou negócio jurídico de compra e venda com a Sra. Sthefani Vitoria Farias Brasil, intermediado pela mãe desta, Sra. Dayse Cristina Nascimento Farias, com contrato formalizado em outubro de 2024, recebendo as chaves do imóvel e realizando reformas e benfeitorias no valor de aproximadamente R$ 25.000,00. Alega que a Sra. Dayse teria se recusado a aperfeiçoar o negócio jurídico com escritura pública, apesar de ter entregue o documento original do imóvel. Além disso, afirma que a posse é justa, conforme previsto no art. 1.200 do Código Civil, pois não houve violência, clandestinidade ou abuso de confiança, mas sim aquisição por título regular e exercício de posse de boa-fé.

O agravante destaca que o imóvel é o único bem da família, e a imissão liminar deferida ignoraria a natureza de bem de família, conforme jurisprudência que reconhece a necessidade de manutenção do possuidor na moradia até o esclarecimento das dúvidas sobre a legalidade da aquisição. Ressalta ainda que a agravada e a vendedora teriam utilizado ardil para causar danos.

O agravante pede a reforma da decisão interlocutória, revogando a liminar concedida, para assegurar o direito de retenção pelas benfeitorias realizadas e a manutenção na posse do imóvel, com base no art. 1.219 do Código Civil. Solicita, ainda, a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para evitar prejuízos irreparáveis à família, considerando que o imóvel é a única moradia e que a mudança não seria viável em curto prazo.

Junta documentos de ID. 28716959 a 28718291.

Por último, vieram-me os autos conclusos em 29 de julho de 2025. (...)”

Sob ID. 28738598, verificando a existência de probabilidade do direito e de risco na produção dos efeitos da decisão recorrida, recebi o recurso com efeito suspensivo.

Contraminuta apresentada ao ID. 29064940,
PATRICIA RONIELLY RAMOS ALENCAR
anunciando inexistir qualquer equívoco na decisão recorrida mormente pela probabilidade de seu direito como legítima proprietária do bem diante da escritura pública lavrada.

Conclusos para julgamento em:
11 de agosto de 2025.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0815438-95.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA/PA

AGRAVANTE: VADSON AMORIM DE JESUS JUNIOR

ADVOGADO: NEILA MOREIRA COSTA – OAB/PA Nº 12.669, YNAÊ GISELLE GAMA DOS SANTOS – OAB/PA Nº 36.071, ALINE DE CARVALHO BAKER – OAB/PA Nº 35.939 e JÉSSICA DE SOUZA TEIXEIRA SANTOS – OAB/PA Nº 20.691

AGRAVADA: PATRICIA RONIELLY RAMOS ALENCAR

ADVOGADO: THIAGO DE CARVALHO MACHADO – OAB/PA Nº 12.756 e RAYSA RODRIGUES DA COSTA – OAB/PA 32.976

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade,
positivo
, diante do cumprimento dos pressupostos recursais.

A controvérsia recursal está centrada no acerto ou desacerto de decisão interlocutória que deferiu liminarmente a imissão na posse do bem.

Antes de mais nada, importa deixar consignado que o Agravo de Instrumento, em sendo um recurso
secundum eventum litis
, tem seu debate de mérito restrito ao acerto ou desacerto da decisão recorrida. Não há possibilidade de incursão do mérito da causa, papel que é da sentença a ser eventualmente proferida pelo togado
a quo
e dos demais recursos gravados de devolutividade ampla.

Pois bem.

Na hipótese, entendo ser o caso de ratificar a compreensão aquando do recebimento do recurso, com os devidos retoques atinentes ao momento processual presente, a qual transcrevo para melhor compreensão.
In verbis:

“(...) Da leitura dos autos, se percebe ao menos neste momento processual,
há probabilidade de provimento do recurso
. Digo isso, pois muito embora a venda e compra realizada entre a Sra. Sthefani Vitoria Farias Brasil e o Agravado não tenha sido levada a registro e por isso inoponível contra terceiros, os interesses devem ser cotejados, mormente quanto à medida gravosa de liminar de imissão, como passo a dispor.

Embora a Agravada possua o título do imóvel (probabilidade de seu direito), não houve justificativa a respeito do risco na demora da prestação da tutela jurisdicional para que seus efeitos fossem abreviados para a tutela precária.

Isso porque, até então, possui residência na Rodovia Br 316, s/n, KM 17, Lote 555, Bairro: Bela Vista, CEP:67200-000, Marituba/PA, não justificando a necessidade de – imediatamente – deter a tutela jurisdicional para imissão na posse do bem em litígio. No ponto, tenho por oportuno transcrever o trecho da petição inicial que assenta o pretenso risco:

“(...) O perigo de dano também é evidente, pois a Autora está sendo privada do uso de bem regularmente adquirido, no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais). Ademais, há registros audiovisuais que demonstram depredação do imóvel e invasões por terceiros, ocasionando prejuízos relevantes e risco à integridade do patrimônio. (...)”

Não entendo, neste momento, que a mera privação do uso do bem possa ser considerado risco tamanho que autorize o recorte do contraditório com a tutela antecipada.

De mais a mais, há de ser necessária a estabilização subjetiva da lide, bem como os liames objetivos da controvérsia para que se chegue a uma tutela jurisdicional robusta, madura e acertada.

Enquanto isso, dada a natureza do debate e a situação pessoal do Agravante (seu único bem) entendo por ser necessária sustar a decisão tomada – no que pertine a liminar de desocupação do imóvel pela imissão – permanecendo o recorrente, com a posse do bem até julgamento final da demanda de origem ou ulterior deliberação.

(...)”

Pois bem.

Para que haja a concessão da liminar – de modo geral e em especial em sede de imissão na posse -, não basta apenas a ocorrência da probabilidade das razões fáticas e jurídicas eleitas pela parte, há a necessidade
cumulativa
de que a demora da prestação jurisdicional venha causar algum dano ao requerente.

Dentro do espectro da probabilidade do direito a ser aviado pela parte Autora há a necessidade da prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. (REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017
;
REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04.04.2017, DJe 04.05.2017; REsp 1.152.148/SE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13.08.2013, DJe 02.09.2013;
e REsp 1.003.305/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18.11.2010, DJe 24.11.2010).

Neste sentido, há a probabilidade de ocorrência de dupla venda do imóvel, tendo a ora Agravada, primeiro registrado o bem, o que atrairia para si qualidade de legítima proprietária e o Agravante, na origem requerido, como injusto possuidor.

Porém, no que tange a posse injusta, deve-se esclarecer que não se cinge apenas em um caráter violento, clandestino ou precário
– como a regra geral das possessórias -
, mas deve-se analisar do contexto em que o então possuidor cuja reivindicação sofre, algum elemento jurídico apto a ensejar aquela sua relação com o bem. Cito, neste sentido, melhor doutrina:

"a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1.200 do mesmo estatuto (posse violenta, clandestina ou precária), posto que mais extensa", referindo-se àquela que, "mesmo obtida pacificamente - despida dos realçados vícios -, sobeja desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor" (FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil, vol. 5: reais. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 297).

Na hipótese vertente, o ora Agravante baseia sua posse em um contrato particular de venda e compra operacionalizado com quem era, ao tempo da alienação, legítima proprietária. Sua relação com o bem não vem do “nada” ou do “acaso”, vem de uma relação obrigacional que por conseguinte afasta a injustiça da sua posse.

Agora, se esse contrato irá fenecer diante da escritura pública lavrada pela Agravada e da averbação do registro na matrícula do bem, essa matéria será disposta em sentença, diante do seu desbordar daquelas pertinentes à via do agravo de instrumento.

De mais a mais, não se pode descurar que estamos dentro do regime geral das tutelas provisórias, cujo perigo na demora da prestação da tutela jurisdicional é elemento indissociável da concessão, dada a sua necessidade de presença cumulativa.

Neste sentido, precedentes:

“(...) III. Razões de decidir 4. A concessão de tutela de urgência depende do preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. (...) (AREsp n. 2.959.276/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025.)

E ainda:

“(...) A ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do fumus boni juris, que deve se fazer presente cumulativamente.

(AgInt na AR n. 7.296/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

Como dito aquando do recebimento do recurso do Agravante e deferimento da liminar de antecipação da tutela recursal, não encontro risco na demora da prestação da tutela jurisdicional em desfavor da Agravada que lhe franqueasse, na origem, obter provimento antecipado.

Reproduzo, para que fiquem bem claro o recorte dado ao risco, a justificativa da Autora, aqui recorrida.

“(...) O perigo de dano também é evidente, pois a Autora está sendo privada do uso de bem regularmente adquirido, no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais). Ademais, há registros audiovisuais que demonstram depredação do imóvel e invasões por terceiros, ocasionando prejuízos relevantes e risco à integridade do patrimônio. (...)”
Fragmento da Petição Inicial de ID. 145450308.

No que pertine a provação do bem, como já esclarecido anteriormente, a Autora não tem apenas esse imóvel, mas mora de forma consideravelmente confortável na Rodovia Br 316, s/n, KM 17, Lote 555, Bairro: Bela Vista, CEP:67200-000, Marituba/PA. Em contrapartida não há elementos que infirmem a compreensão de que o imóvel em litígio seja o único do Agravante/Requerido.

De mais a mais, revisitando os autos de origem e os recursais, os supostos registros audiovisuais que demonstram
depredação do imóvel
e
invasões
por terceiros, a bem da verdade – em juízo provável do momento precário de origem – a reforma do bem e a locação de parte de um galpão à terceiros, que não materializam o dito risco à integridade do patrimônio.

Assim entendo que não estavam presentes os requisitos para concessão da medida liminar, devendo esta ser indeferida e por conseguinte reformada a hostilizada que a concedeu.

Ante o exposto, sou no sentido de se
CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão de ID. 146820018, no que tange a liminar de desocupação, devendo o feito prosseguir com o bem sob a posse do Agravante.

Ressalto que a decisão tomada em sede de agravo de instrumento, detém caráter precário, podendo ser modificada se ocorrer alterações de fato e de direito.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista § 2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 20/02/2026